Tribunal: STF
Processo: ARE 1388301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ação proposta pelo MP para obrigar o Município a disponibilizar transporte coletivo a pessoas com deficiência, alunos da APAE - Fundamento nos artigos 1º e 6º da Constituição; Leis 7.853, de 1989, e 13.146, de 2015 - Normas não meramente programáticas, que já deviam ter sido cumpridas a tempo e modo - Sentença de procedência confirmada - Reexame necessário e recurso voluntário do Município, desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 206, § 3º; 208, VII; e 211, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 5-6):



    “(...) o Município não está impedido de atuar nas demais etapas da educação escolar, mas, só poderá fazer qualquer investimento ou atividade nestes níveis, se, comprovado o pleno atendimento de suas áreas de competência, podendo-se dizer que a ele não incumbe exclusivamente toda a responsabilidade pelo transporte do educando, sendo ato discricionário da Administração Pública, segundo critérios de possibilidade, necessidade e razoabilidade, especialmente com relação às instituições privadas de ensino. 



    (...)



    Como todos sabem, o Poder Judiciário não pode ir além do exame da legalidade para emitir um juízo de mérito sobre atos da Administração nem tampouco pode formular políticas públicas que constituam matéria sob reserva de governo ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos, sob pena de incorrer em violação à separação dos poderes, pois, consoante dispõe o Artigo 2º da Constituição Federal, competindo aos Poderes Executivo e Legislativo a prerrogativa de elaborar e executar políticas públicas.”



     A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



     



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento de apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-4): 



    “Conforme o art. 1º da Constituição, são fundamentos da República Federativa, dentre outros, a dignidade da pessoa humana (inc. III). 



    Segue o art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a pre - vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 



    Um ano depois da Constituição de 1988, sobrevém Lei nº 7.853, de 24/10/1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99, que disciplina apoio às pessoas portadoras de deficiência. 



    Mais recentemente, a Lei nº 13.146, de 06/07/2015, que institui o Estatuto da Pessoa om Deficiência. 



    Enfim, um arsenal jurídico insuperável a dar apoio ao pedido formulado pelo Ministério Público. 



    Não importa que a APAE não faça parte da rede municipal de ensino; importa as pessoas deficientes atendidas pela instituição e que merecem respeito e consideração do Poder Público, nos termos da lei. 



    Não se exime o Município não dessa responsabilidade de maior grandeza, num jogo de empurra-empurra que nunca acaba. 



    A propósito, como destaca o eminente procurador de Justiça Paulo Afonso Garrido de Paula, os alunos frequentam a APAE por falta de ensino especializado (fl. 429). 



    Fundar-se a Administração em critérios de conveniência e oportunidade, falta de previsão orçamentária etc, também já não se justifica depois de anos e anos de implantação constitucional e infra. 



    Se fosse mesmo o caso, dir-se-ia que essas normas são meramente programáticas. Não, não são, já deviam ter sido implementadas a tempo e modo. 



    O Poder Judiciário não estará invadindo competências dos outros Poderes, simplesmente tem o dever e a missão de suprir ações ou omissões inconstitucionais e ilegais dos demais Poderes.”



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos e determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, bem como pela impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF RESERVA DO POSSÍVEL CONSIDERAÇÕES SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente